Tribunal: TCU
Processo: 014.469/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na execução da Estratégica Saúde da Família (ESF) no município durante o exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação encaminhada ao TCU pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/RR) , a respeito de possíveis irregularidades na execução da Estratégica Saúde da Família (ESF) no município de São João da Baliza/RR, no exercício 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Representação; 9.2. enviar cópia dos presentes autos ao Ministério da Saúde para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com fulcro no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014; 9.3. encaminhar cópia da presente decisão ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima; 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução - TCU.